Tribunal: TJPA
Processo: 0060739-50.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO. 1. A omissão ou obscuridade que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é a existente acerca ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se verificando o alegado vício no presente caso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.3 ? Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO: Nº 0060739-50.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
COMARCA: BARCARENA
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AG. DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
PROCURADORA ASSISTENTE: THAIS DO NASCIMENTO GONÇALVES
EMBARGADOS: MARIA GRACIETE CORREA DE MIRANDA

E ACÓRDÃO N° 201.536, DE FLS. 109/113
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA - OAB/PA 4476
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPROVIMENTO.
1. A omissão ou obscuridade que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é a existente acerca ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se verificando o alegado vício no presente caso.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos Embargos de Declaração e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PROCESSO: Nº 0060739-50.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
COMARCA: BARCARENA
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AG. DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
PROCURADORA ASSISTENTE: THAIS DO NASCIMENTO GONÇALVES
EMBARGADOS: MARIA GRACIETE CORREA DE MIRANDA

E ACÓRDÃO N° 201.536, DE FLS. 109/113
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA - OAB/PA 4476
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos modificativos
, em Agravo de Instrumento, opostos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA em face do V. Acórdão nº 201.536 (fls. 109/113), que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme ementa a seguir transcrita:
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO LIMINAR PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE RETIFIQUE OS PERIODOS AQUISITIVOS PARA USUFRUIR LICENÇA PRÊMIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1.Resta mantida a decisão agravada que determinou a retificação do período aquisitivo da servidora, computando-se o serviço temporário e efetivo exercido para fins de benefício da licença prêmio, haja vista que o cargo temporário, adequou-se ao conceito de servidor público, não havendo que se discutir a respeito de seu direito de gozar da referida licença.
2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

Em razões recursais os embargantes alegam que o aresto guerreado foi omisso, pois não enfrentou a tese fundamentada em sua Lei complementar Municipal nº. 002/94, específica de seus servidores, que garante a concessão do benefício da Licença Premio, apenas aos servidores efetivos e não aos de regime precário; que a recorrida apenas foi investida em cargo de provimento efetivo no ano de 1994, e assim não poderia considerar o benefício somado em anos anteriores em que laborou como servidora temporária.

Sustenta que a decisão interlocutória recorrida, esgotou totalmente o objeto da ação, infringindo as normas específicas cautelares e aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública - Lei nº. 8.437/92 e Lei n°. 9.494/97.

Finaliza requerendo o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos.
A Embargada apresentou contrarrazões às fls. 131/138.

Neste juízo
ad quem
coube-me o feito por redistribuição (fl. 105).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PROCESSO: Nº 0060739-50.2015.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
COMARCA: BARCARENA
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AG. DE INSTRUMENTO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
PROCURADORA ASSISTENTE: THAIS DO NASCIMENTO GONÇALVES
EMBARGADOS: MARIA GRACIETE CORREA DE MIRANDA

E ACÓRDÃO N° 201.536, DE FLS. 109/113
DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA - OAB/PA 4476
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC,
verbis
:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Acerca do assunto a doutrina de
Daniel Amorim Assumpção
(In Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.711),
ao tratar sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de declaração, ensina:
¿Os incisos do art. 1.022 do Novo CPC consagram quatro espécies de vícios passíveis de correção por meio dos embargos de declaração: obscuridade e contradição (art. 1.022, I, do Novo CPC), omissão (art. 1.022, II, do Novo CPC) e erro material (art. 1.022, III, do Novo CPC).¿

Em seguida, o doutrinador passa a explanar sobre cada um desses vícios e afirma, primeiramente, quanto à omissão:
¿A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, lI do Novo CPC). Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial na hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamentos de defesa.
Na cumulação de pedidos o acolhimento ou a rejeição de um deles pode tornar os demais prejudicados, não havendo nenhum sentido exigir do juiz o enfrentamento e solução de tais pedidos em sua decisão: (a) na cumulação sucessiva prejudicial, rejeitado o pedido anterior, o pedido posterior perde o objeto; (b) na cumulação subsidiária o acolhimento do pedido anterior torna o pedido posterior prejudicado; (c) na cumulação alternativa o acolhimento de qualquer um dos pedidos torna os demais prejudicados.
Nessas circunstâncias, é incorreto apontar omissão na decisão do juiz que deixa de enfrentar pedidos prejudicados.
Fenômeno semelhante ocorre no tocante à cumulação de causas de pedir e de matérias de defesa. Nesse caso é possível estabelecer uma regra: quando a omissão disser respeito à matéria alegada pela parte vencedora na demanda, não haverá necessidade de seu enfrentamento, faltando interesse de agir na interposição de embargos de declaração.
O parágrafo único do dispositivo ora analisado especifica que se considera omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos (recursos especial ou extraordinário repetitivos e incidente de resolução de demandas repetitivas) ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º, do Novo CPC, dispositivo responsável por inovadoras exigências quanto à fundamentação da decisão.
O dispositivo na realidade não inova ou tão pouco complementa o inciso II do art. 1.022 do Novo CPC, já que as especificações presentes no dispositivo ora comentado são claras hipóteses de omissão de questões sobre as quais o juiz deve se pronunciar.¿

O embargante alega
omissão
do V. Aresto guerreado, por entender que a decisão foi omissa, pois não enfrentou a tese fundamentada em sua Lei complementar Municipal nº. 002/94, específica de seus servidores, que garante a concessão do benefício da Licença Prêmio apenas aos servidores efetivos e não aos de regime precário.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que as supostas omissões foram frontalmente atacadas pelo acórdão guerreado, na medida em que considerou que o fato de a agravada ter sido aprovada em concurso público no ano de 1994, não impede a contagem do tempo de serviço prestado em serviço público para fins de benefício da licença premio em momento anterior, conforme pretende a servidora, haja vista que, apesar de ter ocupado cargo temporário, adequou-se ao conceito de servidor público, não havendo que se discutir a respeito de seu direito de gozar da referida licença.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

A despeito do esforço argumentativo da embargante, todas as teses apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas, embora tenham destoado dos pontos de vista defendidos pelo embargante.

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes. Em realidade, torna-se nítida a intenção de prolongamento da demanda por parte da parte recorrente. Isto porque a matéria tratada não se trata de uma omissão do
decisium
sobre a matéria, há tão somente uma divergência nos fundamentos das razões de decidir, que não foram favoráveis ao recorrente.

Na realidade, o que pretende é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO EXAME DE DOCUMENTOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. I. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II. No caso, o embargante está se insurgindo contra o julgamento de apelação alegando omissão e contradição acerca do exame de documentos, os quais entende suficientes para fins de ajuizamento de ação monitória. III. Vícios não verificados, tendo os documentos apontados sido devidamente analisados. Impossibilidade de rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento. RECURSO DESACOLHIDO À UNANIMIDADE. (Embargos de Declaração Nº 70075286369, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.
II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.
III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.
2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).
3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator